Tribunal: TJES
Processo: 5001075-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001075-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

AGRAVADO: VINNY ROGER ALMEIDA CACIQUE

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ACESSO À GRAVAÇÃO DE AVALIAÇÃO FÍSICA COLETIVA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO EDITALÍCIA INCOMPATÍVEL COM OS DIREITOS FUNDAMENTAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto pelo CEBRASPE contra decisão que, nos autos de ação ordinária ajuizada por candidato eliminado no teste de aptidão física do concurso público para o cargo de Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, determinou liminarmente a sua readmissão no certame, permitindo sua participação nas fases subsequentes, no prazo de 72 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) estabelecer se a negativa de acesso à gravação da prova física, com base em vedação editalícia, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa; (II) definir se é legítima a eliminação do candidato com base em desempenho físico reprovado, diante de possível falha procedimental na aplicação do teste.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A eliminação do candidato com fundamento em desempenho insuficiente no teste físico não impede o controle jurisdicional sobre eventuais ilegalidades no procedimento avaliativo, conforme o Tema 485 do STF, que admite intervenção judicial em concursos públicos quando constatada afronta à legalidade ou à Constituição.

A vedação, constante do edital, ao fornecimento da gravação da prova física revela-se incompatível com os princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à informação, configurando ilegalidade apta a ensejar o controle judicial do ato administrativo.

A jurisprudência reconhece o direito do candidato à obtenção da gravação da prova física, como forma de viabilizar a fiscalização da lisura do certame e o exercício pleno do direito de impugnação administrativa ou judicial.

A tutela de urgência deve ser mantida quando presentes os requisitos legais, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, consubstanciado na possibilidade de preclusão de etapas posteriores do concurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A eliminação de candidato em concurso público pode ser judicialmente revista quando há indícios de ilegalidade na condução do certame, ainda que o desempenho técnico não seja reavaliado pelo Judiciário.

É ilegal a cláusula editalícia que impede o acesso do candidato à gravação da prova física, por violar os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do acesso à informação.

A concessão de liminar para readmissão em concurso é cabível quando o afastamento do candidato decorre de vício procedimental que compromete a legalidade do certame.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 485 da Repercussão Geral; TRF1, AC 1011146-51.2022.4.01.3600, Rel. Des. Fed. Rafael Paulo, 11ª Turma, j. 26-03-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001075-19.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE.

AGRAVADO: VINNY ROGER ALMEIDA CACIQUE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE
interpôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão que nos autos da ação ordinária ajuizada contra ele e contra o Município de Cachoeiro de Itapemirim por
VINNY ROGER ALMEIDA CACIQUE
deferiu “a liminar, em termos, isto é, determinando ao MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e ao CEBRASPE que readmitam o autor no concurso público para o cargo de Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro de Itapemirim (ES), regido pelo Edital no 1 – GCM/CI, de 4 de janeiro de 2024 e alteração posterior, no prazo de 72 horas, de modo que ele possa participar das etapas do concurso subsequentes à intimação sobre esta interlocutória.”

Nas razões do recurso o agravante sustentou, em síntese, que (1) “Razão alguma assiste ao Agravado, na medida em que ele realmente foi reprovado no teste de corrida de doze minutos, por falta de condicionamento físico, não tendo, dessa forma, percorrido a distância mínima exigida, qual seja 2.400 (dois mil e quatrocentos) metros, no tempo de doze minutos exigido para a aprovação, sendo correta a sua eliminação do certame”; (2) “a pista do teste de corrida utilizada foi devidamente adaptada para atender a todas as exigências previstas no edital, proporcionando aos candidatos um ambiente seguro e adequado para a realização do teste”; (3) “a previsão de não divulgação do vídeo de testes coletivos consta expressamente no edital de abertura, que vincula tanto a Administração quanto os candidatos concorrentes”; e (4) “e em nenhuma das fases do concurso público, inclusive a fase de avaliação física, o Poder Judiciário não poderá substituir a Banca Examinadora quanto ao mérito administrativo, ou seja, os critérios de avaliação e seleção adotados, quando eles estão de acordo com a legislação vigente.”

O recurso deve ser desprovido.

O princípio da vinculação ao edital é fundamental, mas não absoluto, devendo harmonizar-se com a Constituição e as leis. O Tema 485 do STF permite o controle judicial em casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade, sem adentrar o mérito administrativo. No presente caso, a intervenção judicial não reavaliou o desempenho físico, mas fiscalizou a legalidade e constitucionalidade da aplicação do teste, diante de
alegadas
falhas procedimentais e violação de direitos fundamentais que impediram a defesa do
a
gravado.

A vedação editalícia (subitem 9.12.4.2) de acesso à gravação do teste de corrida, sob pretexto de proteção de dados,
afigura-se
ilegal. A gravação é essencial para a defesa do candidato, sendo corolário do contraditório
e
ampla defesa autoriza a intervenção judicial.
Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO. BANCA EXAMINADORA UFMT. EDITAL Nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT. ACESSO AOS VÍDEOS DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PUBLICIDADE E AMPLA DEFESA. DIREITO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. O cerne da questão trazida aos autos diz respeito à ilegalidade do comportamento da banca examinadora, que teria inviabilizado a verificação do efetivo resultado da fase do exame de aptidão física, mediante omissão do fornecimento das mídias/gravações realizadas no momento da aplicação dos testes de aptidão física, referente concurso público para provimento do cargo de Soldado Escrivão de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05/01/2022. Embora prevaleça no ordenamento jurídico o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo o edital um ato vinculante tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se submetem ao concurso, de forma que todos devem observar as regras ali estabelecidas, a Administração Pública não deve mitigar direitos constitucionalmente assegurados, no caso, os princípios da publicidade, do direito de acesso à informação, da ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ao candidato de concurso público o amplo direito de recorrer de resultados desfavoráveis nos certames a que se submeteu; nessa compreensão, entendo que deve incluir a filmagem da prova física, assim por que o fornecimento da gravação realizada no dia da respectiva sessão de avaliação tem por finalidade o mesmo objetivo da própria gravação, ou seja: o conhecimento dos motivos do ato de indeferimento/reprovação, ou pelos quais a banca examinadora concluiu pela sua reprovação e, se for do alvedrio, possibilitar a impugnação contra a decisão (STJ. RESP 1735392/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018). Ademais, deve ser preservada a situação fática consolidada com o deferimento da liminar pelo juízo monocrático, em 20/05/2022, assegurando à parte impetrante o direito ao acesso ao vídeo contendo a gravação do Teste Físico de barra fixa por ela desempenhado, bem como à ficha de avaliação subscrita pelos examinadores, reabrindo-se o prazo recursal, pelo prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da data da efetiva disponibilização do material. Apelação e remessa necessária desprovidas. (TRF 1ª R.; AC 1011146-51.2022.4.01.3600; Décima Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Rafael Paulo;
data do julgamento:
26-03-2024; data da publicação/fonte: DJe 26-03-2024).

Assim, a
probabilidade do direito do
a
gravado é configurada pela aparente violação do acesso à informação, contraditório e ampla defesa (negativa de acesso à gravação)
e o
perigo de dano é manifesto, pois a eliminação em concurso gera prejuízos de difícil reparação. A reintegração liminar evita dano irreparável, garantindo a participação em etapas futuras.

Inexiste, assim,
razão para a reforma da decisão recorrida.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez